Tribunal: TJMT
Processo: 0037418-04.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037418-04.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA SIQUEIRA RADI - CPF: 057.414.061-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZINETE LOPES SOARES - CPF: 037.106.571-21 (VÍTIMA), FRANCISCA ROSEMEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL

–

ROUBO

MAJORADO

–

PRETENDIDA

DESCLASSIFICAÇÃO

DE

ROUBO

CONSUMADO

PARA

TENTADO

–

NÃO

ACOLHIMENTO

–

CONSUMAÇÃO

CONFIGURADA

–

RECONHECIMENTO

DA

ATENUANTE

DA

CONFISSÃO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO

DO CONCURSO FORMAL – NÃO ACOLHIMENTO – PATRIMÔNIOS

DISTINTOS

– RECURSO

DESPROVIDO.

É

pacífico

na

jurisprudência

que

não

há

que

se

falar

em

desclassificação de roubo consumado para tentado se, após uso da grave

ameaça,

o

agente

teve

breve

posse

da

coisa,

até o flagrante.

Conforme

o

entendimento

sedimentado

na Súmula

n.

545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no

art.

65,

III,

d,

do

Código

Penal

se

a

confissão

for

utilizada

para

fundamentar

a

condenação,

condição não

verificada

no caso

dos

autos.

Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante

uma

só

ação,

prática roubo contra

vítimas

diferentes,

haja

vista

a

vulneração

de

patrimônios

distintos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Luiz Henrique De Arruda Siqueira Radi
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, incisos II c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos 02 (dois) nesses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para modalidade tentada, conforme artigo 14, inciso II, e § 1, do CP, em razão de não ter logrado a realização de todos os elementos do tipo penal, bem como pelo reconhecimento da confissão espontânea, com fulcro no artigo, 65, inciso III, alínea “D”, do CP, e por fim, o afastamento do concurso formal de crimes, do artigo 70 do CP, em razão de ser um crime único.

Manifestou- se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165758668).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 175094196).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.

DES.

JOSÉ

ZUQUIM

NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 23 de novembro de 2016, por volta das 06h10min na Av. Tenente Coronel Escolástico, defronte ao Hotel Abudi, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, previamente ajustado e com cooperação de condutas com um indivíduo do sexo masculino identificado apenas como “Ellen”, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, o denunciado LUIZ HENRIQUE subtraiu para si dois aparelhos celulares de propriedade das ofendidas Luzinete Lopes de Souza e Francisca Rosimeire da Silva. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a desclassificação da conduta para modalidade tentada, conforme artigo 14, inciso II, e § 1, do CP, em razão de não ter logrado a realização de todos os elementos do tipo penal.

Pois bem. Contudo, não merece provimento.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado "no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem". (STJ - AgRg no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) Destaquei

Depreende-se das declarações da vítima Luzinete, que ao ser ouvida em Juízo, narrou que, verbis:

“[...] Estava descendo a Coronel Elástico, eu estava descendo para o meu serviço, nós duas, aí fomos abordadas, por dois indivíduos, que se simulavam ter armas, mas na verdade, eles foram pegos em flagrante por uns guardas de trânsitos que tinha lá, do outro lado da rua, e no momento foi entregue o celular para nós, o meu e o dela, ele simulava que estava armado e mandava a gente não olhar para trás, e pegou os dois celulares o meu e da minha amiga. Ele ameaçou e disse que não olhasse para trás. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o termo de declaração da vítima Francisca Rosimeire da Silva, que declarou, que o suspeito simulou estar armado e anunciou o roubo, exigindo o seu celular e de Luzinete.

A corroborar extrai-se dos termos de depoimento dos policiais militares Luís Paulo e Fabio Marques, que o suspeito Luiz Henrique, simulou estar armado com uma arga de fogo, colocando a mão embaixo da camisa e dizendo que estaria armado, e exigiu os celulares das vítimas.

O apelante não foi ouvido em Juízo, todavia, confessou o crime em sede policial (165758159):

“[...]Que confirma a autoria do delito, que havia ingerido bebida alcoólica e gastou todo o dinheiro que tinha, que nesta data quando estava indo para casa se encontrou com um travesti afirmando que ficou com vontade de fazer programa com o travesti, que como não tinha dinheiro a travesti conhecida como “Ellen” deu a ideia de praticarem o roubo contra as vítimas. [...]”

Ademais, é cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova, diante da relevância da palavra da ofendida em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, como se vê, houve a efetiva subtração, a inversão plena da posse mediante a grave ameaça e, ainda, mesmo que por pouco tempo, o acesso sobre a res.

É pacífico na jurisprudência que não há que se falar em desclassificação de roubo consumado para tentado se, após uso da grave ameaça, o agente teve breve posse da coisa, até o flagrante.

Diante dos fatos relatados nos autos, concluo que o apelante teve a posse mansa e pacífica da res furtiva, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de roubo majorado.

Deste modo, inviável o reconhecimento do crime tentado pleiteado pelo apelante, com o redutor previsto no art. 14, II, e § 1, do CP, de 2/3 (dois terços), uma vez que o crime se consumou, eis que o bem foi subtraído, mediante grave ameaça, tendo o réu a disponibilidade sobre as res.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, melhor sorte não socorre ao apelante. Isso porque, na hipótese dos autos, a confissão do apelante em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois o juízo utilizou-se da declaração da vítima, para formar a sua convicção, veja:

“[...] Por outra banda, tenho que para se chegar a ilação de que o réu foi autor do crime descrito na peça exordial acusatória, independe da confissão extrajudicial, pois, a única vítima inquirida nesta oportunidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi categórica em esclarecer a conduta de cada qual dos participantes no evento delituoso, como se pode constatar daquele depoimento da vítima LUZINETE. [...]”

Conforme o entendimento

sedimentado

na Súmula

n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos.

A propósito, os precedentes desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O ROUBO NA FORMA CONSUMADA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO OU A SUA REDUÇÃO – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO RETRATADA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Quando o agente confessa a prática delitiva, de forma parcial ou qualificada, ou até mesmo quando há retratação, é possível a incidência da atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador para amparar a condenação.” (N.U 0026783-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (destaquei)

Igualmente, não prospera a tese de afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, visto que agiu acertadamente o Magistrado a quo, já que duas são as vítimas (Francisca e Luzinete).

Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, prática roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]4. Constatando-se que o apelante é reincidente na prática criminosa, uma vez que tem cinco condenações com trânsito em julgado, a pena deve sim ser aumentada na segunda fase dosimétrica. Além disso, tendo o recorrente, com uma única ação atingido duas vítimas diversas, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, motivo pelo qual é impossível manter a sua pena no mínimo legal. [...]” (N.U 1010675-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 30/07/2023)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
28/11/2023